Tribunal: STF
Processo: RE 1603617
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-25
Data de publicação: 2026-05-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, assim ementado (Doc. 22, fls. 1-2):

“EMENTA: DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA. ICMS. ENTIDADE RELIGIOSA. COMERCIALIZAÇÃO DE ARTIGOS RELIGIOSOS. CONTRIBUINTE DE DIREITO. FINALIDADE ESSENCIAL. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME 1. Apelação interposta pelo réu/apelante contra sentença que julgou procedente o pedido inicial, declarando a inexistência de relação jurídico-tributária quanto à incidência do ICMS sobre a comercialização de artigos religiosos, desde que destinados à prática do culto e com recursos revertidos integralmente às finalidades essenciais da entidade religiosa autora. 2. O juízo de origem condenou o réu ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa. (...) III. RAZÕES DE DECIDIR (...) 7. O Supremo Tribunal Federal, no Tema 342 de Repercussão Geral, firmou entendimento de que a imunidade se aplica ao contribuinte de direito, sendo irrelevante a repercussão econômica do tributo. Tal entendimento é extensível às entidades religiosas. 8. Documentos juntados aos autos comprovam que a autora é entidade religiosa e que os recursos obtidos com a comercialização são integralmente revertidos às suas finalidades essenciais, sem distribuição de lucros ou desvio de finalidade, atendendo aos requisitos do art. 14 do CTN. 9. A alegação de concorrência desleal não se sustenta, pois a atividade comercial é subsidiária e voltada à missão institucional, não havendo finalidade lucrativa. 10. A jurisprudência do STF reconhece que o reconhecimento da imunidade tributária independe de requerimento administrativo prévio, sendo suficiente a comprovação da destinação dos recursos às finalidades essenciais. 11. A inscrição no Cadastro Fiscal com CNAE de comércio varejista e a habitualidade da prática comercial não afastam, por si só, a imunidade tributária, desde que não haja prova de desvinculação da missão institucional. V. DISPOSITIVO E TESE Recurso conhecido e desprovido.”

No Recurso Extraordinário (Doc. 25), com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, o DISTRITO FEDERAL aponta violação ao art. 150, VI, “b”, e § 4º, da CF/1988.
Sustenta que “a imunidade religiosa somente alcança os impostos cujo fato gerador esteja diretamente vinculado ao patrimônio, à renda ou aos serviços conectados às atividades essenciais dos templos de qualquer culto” (Doc. 25, fl. 8).
Alega que “é incontroversa finalidade empresarial da ora recorrida na comercialização dos itens, visto que possui “inscrição no Cadastro Fiscal com CNAE de comércio varejista e a habitualidade da prática comercial. Com efeitos, a autora exerce atividade comercial, cujo CNAE não limita suas vendas à venda de artigos religiosos, razão pela qual a imunidade não poder abranger o ICMS, sob pena de causar desequilíbrio no mercado” (Doc. 25, fl. 9).
Aduz que, “sem requerimento administrativo, acompanhado de todos os documentos comprobatórios de preenchimentos dos requisitos constitucionais e legais (art. 14 do CTN), não há como a Administração Tributária reconhecer e aplicar a imunidade” (Doc. 25, fl. 13).
Requer, ao final, “a reforma do acórdão recorrido, para julgar improcedente a ação, reconhecendo que a imunidade religiosa não alcança o ICMS as operações de venda de artigos religiosos realizados pela parte recorrida” (Doc. 25, fl. 15).
Em exame de admissibilidade (Doc. 29), o Juízo de origem admitiu o RE.
É o relatório. Decido.

Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.
A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012).
Eis os fundamentos da parte para sustentar a repercussão geral da matéria (Doc. 25, fls. 3-4):

“II.2. DA REPERCUSSÃO GERAL Com o escopo de dar cumprimento à regra contida no artigo 102, §3º, da Constituição da República, na redação dada pela Emenda Constitucional nº 45/2004, e art. 1.035 do Código de Processo Civil, o Distrito Federal passa a demonstrar a existência de repercussão geral na questão constitucional abordada no presente recurso.
Com efeito, afirma o artigo 1.035 do CPC/2015 que determinado tema possui repercussão geral quando tem o condão de influir nos campos econômico, político, social ou jurídico e ainda transcender os interesses subjetivos das partes.
Nesse sentido, podemos afirmar com segurança ser nítida a relevância da matéria debatida nos autos, pois a questão suscitada possui ampla repercussão jurídica, na medida em que encerra polêmica atual e pertinente acerca da aplicabilidade da norma constitucional, podendo gerar decisões judiciais em diversos sentidos.
Nem se olvide, ainda, que o acórdão recorrido possui evidente caráter multiplicador, com imensurável repercussão econômica, mormente se considerarmos que a presente ação civil pública ostenta caráter coletivo.”
Ademais, trata-se de repercussão geral presumida pela incidência do inciso I do § 3º do Art. 1.035 do CPC, porque há flagrante contrariedade à interpretação dada pelo STF e, por conseguinte, incorreta extensão das teses firmadas nos julgamentos dos Temas 336 e 342 do STF.
Assim, preenchidos os requisitos estabelecidos pelos artigos 102, §3º, da CF/88 e 1.035 do CPC/2015, deve ser conhecido o presente recurso.”

Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.
Além disso, o Tribunal de origem, ao manter sentença que reconheceu a imunidade tributária à entidade religiosa, consignou o seguinte (Doc. 22, fl. 6):

“Quanto ao argumento de que a imunidade religiosa não se estende ao ICMS, observa-se que, na hipótese em que o lucro obtido com a venda dos bens pela entidade religiosa seja destinado à sua finalidade essencial, é aplicável a mencionada imunidade, consoante a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal:
(...)
Resta verificar a necessidade da prova de que a renda obtida com a operação seja revertida para as finalidades essenciais da entidade religiosa. Nesse aspecto, se destaca que a “imunidade aos tributos de que gozam os templos de qualquer culto é projetada a partir da interpretação da totalidade que o texto da Constituição é, sobretudo do disposto nos artigos 5º, VI, 19, I e 150, VI, “b”. As áreas da incidência e da imunidade tributária são antípodas. [...].” (RE 578562, Relator(a): Min. EROS GRAU, Tribunal Pleno, julgado em 21/05/2008, DJe-172 DIVULG 11-09-2008 PUBLIC 12-092008 EMENT VOL-02332-05 PP01070 RTJ VOL-0020602 PP-00906 LEXSTF v. 30, n. 358, 2008, p. 334-340). Desse modo, como a ocorrência de um fato gerador habilita o Estado a tributar, a imunidade tributária (limitação constitucional ao poder de tributar) impede a tributação de determinados fatos geradores, ainda que a lei infraconstitucional preveja a possibilidade de cobrança.
No caso, documento juntado pelo apelante, de ID 75975266 (p. 6), atesta que, consoante os critérios utilizados pela Secretaria de Estado de Economia do Distrito Federal, a autora classifica-se, inegavelmente, como entidade religiosa.
Além disso, documento técnico juntado aos autos pela autora (ID 75974345) atesta que de acordo com o balanço patrimonial e demais documentos produzidos em consonância com as leis de regência, os recursos obtidos com a comercialização dos artigos religiosos são integralmente revertidos às finalidades estatutárias da autora, não havendo distribuição de lucros ou desvio de finalidade, o que atende as regras elencadas no art. 14 do CTN.
Não se constata tampouco a alegada concorrência desleal, se o foco da atividade comercial desenvolvida pela autora é viabilizar sua atividade principal, a missão institucional, o que se difere das práticas comerciais comuns e de mercado, não havendo finalidade lucrativa.”

Essa orientação está alinhada com a jurisprudência desta CORTE:

“Ementa: CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. IMUNIDADE DE IGREJAS E TEMPLOS DE QUALQUER CRENÇA. ICMS. TRIBUTAÇÃO INDIRETA. GUERRA FISCAL. CONCESSÃO DE BENEFÍCIO FISCAL E ANÁLISE DE IMPACTO ORÇAMENTÁRIO. ART. 113 DO ADCT (REDAÇÃO DA EC 95/2016). EXTENSÃO A TODOS OS ENTES FEDERATIVOS. INCONSTITUCIONALIDADE. 1. A imunidade de templos não afasta a incidência de tributos sobre operações em que as entidades imunes figurem como contribuintes de fato. Precedentes. 2. A norma estadual, ao pretender ampliar o alcance da imunidade prevista na Constituição, veiculou benefício fiscal em matéria de ICMS, providência que, embora não viole o art. 155, § 2º, XII, “g”, da CF – à luz do precedente da CORTE que afastou a caracterização de guerra fiscal nessa hipótese (ADI 3421, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Tribunal Pleno, julgado em 5/5/2010, DJ de 58/5/2010) –, exige a apresentação da estimativa de impacto orçamentário e financeiro no curso do processo legislativo para a sua aprovação. 3. A Emenda Constitucional 95/2016, por meio da nova redação do art. 113 do ADCT, estabeleceu requisito adicional para a validade formal de leis que criem despesa ou concedam benefícios fiscais, requisitos esse que, por expressar medida indispensável para o equilíbrio da atividade financeira do Estado, dirigi-se a todos os níveis federativos. 4. Medida cautelar confirmada e Ação Direta julgada procedente.
(ADI 5816, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, DJe 26-11-2019)”

“Ementa: AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. ICMS. IGREJA. OPERAÇÃO EM QUE A INSTITUIÇÃO RELIGIOSA SERIA CONTRIBUINTE DE DIREITO. HIPÓTESE ABRANGIDA PELA IMUNIDADE TRIBUTÁRIA PREVISTA NO ARTIGO 150, VI, B E C, DA CONSTITUIÇÃO. PRESUNÇÃO DE DESTINAÇÃO DO PATRIMÔNIO, DA RENDA E DOS SERVIÇOS ÀS FINALIDADES ESSENCIAIS DAS ENTIDADES IMUNES. CABE AO FISCO PROVAR EVENTUAL DESVIO DE FINALIDADE. RECURSO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. APLICAÇÃO DE NOVA SUCUMBÊNCIA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
(ARE 900676 ED-AgR, Relator(a): LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe 26-10-2016)”

Relativamente aos requisitos fáticos para a concessão da imunidade, o acórdão recorrido os reputou atendidos, de modo que a reversão desse ponto do julgado demanda reexame de fatos, inviável na sede extraordinária, conforme prevê a Súmula 279/STF.

Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
Fixam-se honorários advocatícios adicionais equivalentes a 10% (dez por cento) do valor a esse título arbitrado nas instâncias ordinárias (Código de Processo Civil de 2015, art. 85, § 11).
Publique-se.
Brasília, 25 de maio de 2026.

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente